Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada que, nas palavras aviadas pelo ora embargante, afirmou apenas que o reconhecimento da nulidade da penhora e da arrematação não se mostram aptas para afastar as responsabilidades assumidas, mas não indicou os fundamentos para tanto, nem tão pouco para afastar a aplicação do art. 281, do CP/2015, invocado pelo embargante para afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. O acórdão (em embargos declaratórios) ora revisto, uma vez mais, explicitou os fundamentos do reconhecimento da litigância de má-fé do embargante, responsável pela conduta que pode ser identificada como o fato gerador de todo o desacerto que sucedeu a arrematação.

III. Saliente-se que a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação (Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1209989, DJe 28.10.2019).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VI. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

VII. Por derradeiro, não se acolhe, por ora, o pleito de condenação por litigância de má-fé, uma vez não verificada (cabalmente) a patente ofensa à lealdade processual.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.